Tribunal: TJDFT
Processo: 0701615-23.2021.8.07.0019
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Na espécie, verifica-se que a majoração das penas na primeira fase da dosimetria do crime se deu em patamar desproporcional, razão pela qual deve ser reduzida.
2. A incidência de circunstâncias atenuantes não autoriza a redução da pena-base aquém do mínimo legal na segunda fase da dosimetria da pena. Aplicação da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do recorrente nas sanções do artigo 157, caput, do Código Penal (roubo), reduzir o quantum de aumento na primeira fase da dosimetria, mas sem reflexo na pena final, que continua no patamar de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, calculados à razão mínima.